Tribunal: TJMT
Processo: 0014605-83.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por GILDEIR RODRIGUES DA CUNHA em face de sentença na “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA” onde litiga com MAPFRE VIDA S/A nos autos no 0014605-83.2016.8.11.0041 que tramita perante a 10a Vara Cível de Cuiabá – Mato Grosso.
O recurso de apelação cível foi provido (ID 74970977), estando pendente julgamento dos embargos de declaração (ID 75252485) e contrarrazões aos embargos (ID 75952483).
Petição da apelada (ID 79615995) noticiando a celebração de acordo requerendo a homologação da transação e extinção do feito.
Breve relato.
Inicialmente, cumpre esclarecer que os fatos debatidos nesta seara recursal, têm natureza patrimonial disponível. Tal fato possibilita que as partes se componham da melhor maneira possível, sendo que, em análise às obrigações assumidas, não se vislumbra disposição que se contraponha ao ordenamento jurídico.
Aliás, os valores, prazos e condições estabelecidos se mostram razoáveis se considerado o conteúdo econômico da relação negocial existente entre os litigantes e o longo tempo que o processo está tramitando, estando o acordo, ademais, regularmente assinado por prepostos com poder de transigir e respectivos advogados.
Com esses fundamentos, amparado nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, HOMOLOGO o acordo formalizado no ID 79615995 pelas partes a fim de que opere seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto, com resolução do mérito, o Processo no 0014605-83.2016.8.11.0041, em trâmite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Ás custas processuais devem ser pagas pela parte Requerida, e honorários advocatícios fixados na forma tabulada no acordo.
Após o trânsito em julgado, caberá ao juízo singular dirimir eventuais divergências quanto ao cumprimento do acordo.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes adequados.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =